Tribunal: TJPA
Processo: 0000645-33.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000645-33.2011.8.14.0015

APELANTE: HELIO PAES PEREIRA JUNIOR, JOSE VALDEZ MENEZES PEREIRA

APELADO: MARIA JOAQUINA DE SA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO PARCIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ENCRAVAMENTO ABSOLUTO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de passagem forçada ajuizada pelos recorrentes, sob alegação de que seus imóveis se encontram encravados em razão do bloqueio da passagem lateral pela vizinha.

2.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de encravamento absoluto, diante da prova pericial e inspeção judicial que atestaram a existência de ramal alternativo de acesso à via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os imóveis dos apelantes se encontram encravados de modo absoluto, aptos a ensejar a concessão de passagem forçada nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de passagem forçada pressupõe encravamento absoluto do imóvel, não se destinando a garantir maior comodidade, mas a assegurar acesso indispensável à via pública.

5. A prova dos autos demonstrou a existência de acesso alternativo, ainda que mais longo ou menos cômodo, o que afasta a configuração de encravamento absoluto.

6. Inexistindo prova do encravamento, não se pode impor a passagem forçada sobre o imóvel vizinho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O direito de passagem forçada somente se caracteriza em caso de encravamento absoluto do imóvel, sendo inviável quando existir acesso alternativo, ainda que menos cômodo ou mais oneroso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.285; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.196442-0/001, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e lhe
negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE VALDEZ MENEZES PEREIRA e HÉLIO PAES PEREIRA JUNIOR,
contra a sentença de ID 22739802 prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da ação de passagem forçada com pedido liminar, ajuizada pelos apelantes, em desfavor de MARIA JOAQUINA DE SÁ COSTA.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, decidiu pela improcedência da demanda, e, por conseguinte, declarou extinto o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (ID 22739802):

As
razões recursais
(ID 22739803) defendem a reforma da referida sentença. Alega o apelante
que
é proprietário e possuidor de um imóvel urbano em Castanhal, registrado sob a matrícula nº 15.346, que se encontra encravado, sem acesso à Rodovia PA-320, que antes existia por uma passagem lateral, porque foi bloqueado pela Apelada, que é sua vizinha e ocupa a área frontal do seu terreno; e
que
durante a instrução processual, laudos de inspeção judicial e perícia técnica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” constataram a impossibilidade de acesso ao imóvel pela linha de frente, confirmando o encravamento.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(ID 22739811).

Os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação. Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por redistribuição, a esta relatoria.

É o relatório.

Recebo a presente apelação no seu duplo efeito

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 22739808), o preparo (ID 22739806) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se os imóveis dos apelantes se encontram, de fato, encravados, a ponto de justificar a imposição de uma passagem forçada sobre o terreno da apelada.

O direito de passagem forçada é um instituto do direito de vizinhança, previsto no artigo 1.285 do Código Civil, que estabelece:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

A finalidade da norma é assegurar que nenhuma propriedade fique sem destinação ou utilização econômica por falta de comunicação com a via pública. Contudo, a concessão desse direito exige a comprovação inequívoca do
encravamento absoluto
do imóvel, ou seja, a ausência total de saída para a via pública. A existência de uma saída, ainda que mais longa, onerosa ou menos cômoda, descaracteriza o encravamento e, por conseguinte, afasta o direito à passagem forçada. O instituto não visa a proporcionar maior comodidade, mas sim a viabilizar a própria função social da propriedade.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SERVIDÃO DE PASSAGEM FORÇADA - ARTS. 1.285, 1.378 E 1.390, DO CC -
IMÓVEL NÃO ENCRAVADO
-
EXISTÊNCIA DE OUTRA VIA QUE PERMITE ACESSO - PEDIDO INVIÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA. - O direito de passagem não existe para garantir apenas a maior comodidade ao interessado, mas para assegurar o acesso a quem efetivamente não o tenha.- Restando demonstrado que o imóvel não se encontra encravado, não sendo o caso dos autos, porquanto o imóvel não se encontra encravado, vez que existe outra via transitável, é de se afastar a pretensão inicial. - Recurso não provido.

(TJMG- APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.23.196442-0/001 – Julgamento 12/12/2023

No caso em análise, o Juízo
a quo
, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela improcedência do pedido autoral, fundamentando que os imóveis dos apelantes não se encontram encravados. A decisão se baseou, principalmente, no Laudo de Inspeção Judicial e no Laudo Pericial produzidos durante a instrução processual.

Ao contrário do que afirmam os apelantes, a sentença não ignorou as provas, mas sim lhes conferiu a correta interpretação. Conforme bem destacado na decisão recorrida, os documentos confirmam
a inexistência de alteração dos limites da propriedade da requerida e a existência de outros caminhos possíveis, através de ramal consolidado.

Com efeito, a perícia atestou a existência de um ramal que possibilita o acesso dos apelantes à rodovia estadual. Embora os recorrentes argumentem que tal acesso é meramente tolerado por um vizinho e que a via principal foi bloqueada pela apelada, não lograram êxito em comprovar o encravamento absoluto de suas propriedades, ônus que lhes incumbia, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Laudo de Inspeção Judicial, ao concluir pela "impossibilidade de acesso aos imóveis dos requerentes pela linha da frente", não é suficiente, por si só, para caracterizar o encravamento absoluto, uma vez que a própria perícia e as demais provas dos autos apontam a existência de um acesso alternativo.

Portanto, não restando comprovado o requisito essencial do encravamento absoluto do imóvel, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/10/2025